Tribunal: TJMT
Processo: 1018409-29.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1018409-29.2020
AGRAVANTES: CURUÁ ENERGIA S/A E BURITI ENERGIA S/A.
AGRAVADO: MB SERVICE ENGENHARIA E REPRESENTACAO LTDA - EPP.
EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À CELPA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S. A., OS DADOS SOLICITADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 524, §3o DO CPC – NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO – LIMINAR INDEFERIDA.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por CURUA ENERGIA S/A E BURITI ENERGIA S/A, contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença n.o 1018381-35.2020.8.11.0041, movido por MB SERVICE-ENGENHARIA E REPRESENTACAO LTDA - EPP, determinou a expedição de ofício à CELPA – Centrais Elétricas do Pará S. A., para que apresentem no prazo de 15 (quinze) dias, os dados solicitados, nos termos do artigo 524, §3o do CPC.
Em suas razões os agravantes afirmam que a decisão agravada não merece prevalecer, notadamente porque o requerimento de cumprimento provisório da sentença sequer poderia ter sido deferido, posto que busca executar título executivo inexigível, face a iliquidez da sentença.
Afirmam que muito embora a sentença executada tenha tornado como certa a obrigação de indenizar, não determinou o valor exato a ser pago pelas agravantes à Agravada, por falta de elementos nos autos, o que torna clara a iliquidez da sentença, não podendo ser tida como exigível, a menos que seja liquidada em procedimento próprio.
Asseguram que os valores a serem apurados exigem dispêndio de dilação probatória, haja vista que para se chegar ao quantum equivalente de 2,83% sobre o valor de energia fornecida em vários anos, imprescindível o estudo apurado quanto ao total de energia fornecida ano a ano, de setembro de 2008 a dezembro de 2032, cujo valor de KWh não permaneceu o mesmo por todo o período.
Atestam que o agravado, ao pretender a liquidação dentro do Cumprimento Provisório De Sentença, além de atentar quanto ao contido no inciso I do artigo 509 do Código de Processo Civil, afronta, ainda ao procedimento executório, visto que o título que se pretende a execução mesmo de forma provisória não se encontra revestido das condicionantes de exigibilidade.
Deste modo, pugna, liminarmente, pelo deferimento do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seja indeferido o pedido formulado na inicial e tornar nulo o cumprimento provisório da sentença, nos termos do artigo 803, inciso I, do Código de Processo Civil.
É o relatório.
Decido.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade dos efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
Desse modo, verifico que as razões expostas são capazes de motivar o recebimento deste recurso na modalidade instrumental, mas não são capazes de ensejar o deferimento da liminar recursal, tendo em vista a ausência dos pressupostos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, in verbis:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Cumpre destacar, quanto à suposta demonstração de nulidade do cumprimento provisório da sentença, ante a obrigatoriedade de liquidação da sentença previamente a execução, o Código de Processo Civil prevê que o juiz poderá requisitar os dados necessários à elaboração do demonstrativo quando estes estiverem em poder de terceiros ou do executado, tal como agiu o juízo a quo.
Vejamos o que diz o artigo 524 do referido Diploma Legal:
Art. 524. O requerimento previsto no art. 523 será instruído com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, devendo a petição conter:
I - o nome completo, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do exequente e do executado, observado o disposto no art. 319, §§ 1o a 3o ;
II - o índice de correção monetária adotado;
III - os juros aplicados e as respectivas taxas;
IV - o termo inicial e o termo final dos juros e da correção monetária utilizados;
V - a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso;
VI - especificação dos eventuais descontos obrigatórios realizados;
VII - indicação dos bens passíveis de penhora, sempre que possível.
§ 1o Quando o valor apontado no demonstrativo aparentemente exceder os limites da condenação, a execução será iniciada pelo valor pretendido, mas a penhora terá por base a importância que o juiz entender adequada.
§ 2o Para a verificação dos cálculos, o juiz poderá valer-se de contabilista do juízo, que terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para efetuá-la, exceto se outro lhe for determinado.
§ 3o Quando a elaboração do demonstrativo depender de dados em poder de terceiros ou do executado, o juiz poderá requisitá-los, sob cominação do crime de desobediência.
§ 4o Quando a complementação do demonstrativo depender de dados adicionais em poder do executado, o juiz poderá, a requerimento do exequente, requisitá-los, fixando prazo de até 30 (trinta) dias para o cumprimento da diligência.
§ 5o Se os dados adicionais a que se refere o § 4o não forem apresentados pelo executado, sem justificativa, no prazo designado, reputar-se-ão corretos os cálculos apresentados pelo exequente apenas com base nos dados de que dispõe.”
Portanto, mantenho a decisão agravada até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito em contrarrazões, possa decidir com segurança sobre o mérito do recurso.
Com isso, por não vislumbrar razões para a concessão da pleiteada suspensividade, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR.
Oficie-se o Juízo a quo acerca do teor desta decisão e requisitem-se informações acerca do cumprimento da obrigação estabelecida pelo art. 1.018, § 2o, do CPC, bem como se foi proferida nova decisão que interfira no processamento deste recurso.
Intime-se a parte agravada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender pertinente.
Advirto, por fim, a possibilidade de aplicação da multa prevista no §4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o §5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
Relator